Tribunal: TJSP
Processo: 2004781-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022 do Código de Processo Civil - Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como para corrigir erro material - CASO CONCRETO - Alegada omissão, dentre outras questões, quanto à análise das teses de ilegitimidade ativa e passiva – Falha

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022 do Código de Processo Civil - Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como para corrigir erro material - CASO CONCRETO - Alegada omissão, dentre outras questões, quanto à análise das teses de ilegitimidade ativa e passiva – Falha configurada – Julgado que não restou suficientemente claro a esse respeito – Rejeição – Art. 525, § 1o, II do Código de Processo Civil que somente admite a discussão sobre legitimidade de parte, em cumprimento de sentença, caso venha fundada em fato superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento – Hipótese dos autos em que além da questão da legitimidade das partes ter sido analisada na fase de conhecimento, vem ela lastreada em argumentos que remontam a fatos anteriores à constituição do título executivo judicial – Impossibilidade de nova discussão a respeito, neste momento processual – Omissão sanada, sem efeito modificativo – Demais falhas não verificadas - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.